Tribunal: TJMT
Processo: 1016225-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016225-03.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a FLÁVIA C. DA SILVA STABILITO ALBUÊS
DR. LAURO GONÇALO DA COSTA
PACIENTE:
LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo sua prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 20253-93.2018.81.0002 (cód. 560059), em que denunciado pelo suposto cometimento de crimes de roubo.
Contextualizando a impetração, os nobres causídicos iniciam aduzindo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada ainda por ocasião do recebimento da exordial acusatória no dia 31/01/2019, ao argumento de que a custódia seria imprescindível para salvaguardar a ordem pública, porém, o mandado de prisão foi cumprido somente em 04/03/2020, ao que se seguiu a designação para o dia 08/04/2020 de audiência instrutória em continuação, não realizada à conta das medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus, dentre as quais, o fechamento dos prédios do Poder Judiciário e a suspensão de prazos e atos processuais.
Nesse contexto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal sob o viés do excesso de prazo na custódia cautelar, alega que inobstante os sucessivos pleitos defensivos de designação de audiência por videoconferência formulados em primeiro grau, inclusive com manifestação favorável do Ministério Público e comprovação de que outras Varas Criminais de Várzea Grande/MT estão realizando o ato processual pelo formato digital; o MM. Juiz a quo insiste em indeferir a realização da solenidade sob tal molde a pretexto da proibição de acesso às dependências do Fórum, prolongando indefinidamente a marcha processual e a prisão preventiva, motivo pelo qual a defesa veiculou pedidos de relaxamento do ergástulo, igualmente indeferidos, resultando, assim, na permanência do paciente no cárcere há mais de cinco meses, a configurar mora injustificada capaz de macular a prisão cautelar, mormente porque o beneficiário deste writ ostenta predicados pessoais aptos a conferirem-lhe o direito de aguardar em liberdade o deslinde da ação penal instaurada em seu desfavor.
De outro lado, afirmam que não se faz presente a situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do acusado (periculum libertatis), na medida em que os crimes foram supostamente cometidos entre os meses de julho e outubro de 2018, inexistindo notícias de que o paciente tenha voltado a delinquir ou ameaçado testemunhas, tampouco possui registros criminais anteriores aos fatos; e o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, pois, lança mão de nenhum elemento concreto capaz de demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, cuja imprestabilidade sequer foi aventada pelo magistrado singular em seus pronunciamentos.
Por tudo o que expõem, requerem a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de relaxar ou revogar a prisão preventiva decretada, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). E, no mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instruem a inicial com os documentos digitais de ID 52947465 ao ID 52947475.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em decorrência de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1006166-87.2019.8.11.0000 e pelo Habeas Corpus n.o 1018459-89.2019.811.0000.
É o relatório.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, levando em consideração os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída anexada pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Primeiro, porque não me passa despercebido que anteriormente à presente ação constitucional foram impetrados os Habeas Corpus n.o 1006166-87.2019.8.11.0000 e n.o 1018459-89.2019.811.0000, também em prol do ora paciente Lucas Roberto Oliveira dos Santos e cuidando dos mesmos fatos objeto deste habeas corpus, sendo que as teses de falta de fundamentação, ausência do periculum libertatis e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP já foram examinadas à exaustão pelo Colegiado e julgadas em definitivo.
À título de ilustração, transcrevo as ementas dos aludidos julgados, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ROUBOS – ART. 157, DO CP POR 10 (DEZ) VEZES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – PERICULUM LIBERTATIS AFERIDO A PARTIR DA HABITUALIDADE DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – 2. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.
1. Existindo elementos de convicção sinalizando a materialidade dos reiterados crimes de roubo e a potencial participação do paciente nas empreitadas delitivas, deve-se ter por satisfeito o fumus comissi delicti, sendo vedado o revolvimento aprofundado das provas e fatos na via de cognição limitada do habeas corpus. Outrossim, afasta a arguição de constrangimento ilegal o fato da custódia preventiva estar alicerçada em peculiaridades do caso concreto dando conta da necessidade de ser garantia a ordem pública, tendo em vista o contexto dos fatos (dez crimes de roubos cometidos em quatro meses), sem olvidar a pendência do cumprimento da ordem segregatória até esta data.
2. Uma vez demonstrada a efetiva necessidade da custódia, não há falar em substituição por medidas cautelares alternativas, ainda mais quando as circunstâncias fáticas do caso concreto confirmam a necessidade da custódia preventiva, e, por consequência, a insuficiência e a inadequação das medidas menos severas à finalidade de resguardar a ordem pública.” [HC n.o 1006166-87.2019.811.0000, julgado em 05/06/2019]
“HABEAS CORPUS – TORTURA E APOLOGIA AO CRIME – 1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO – REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – 2. MÉRITO: ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E EXCESSO DE PRAZO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – HABITUALIDADE DELITIVA - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À ORDEM PÚBLICA – VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ALONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.
Preliminar: Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.
Mérito: Não há falar em inidoneidade da fundamentação despendida no édito segregatício, quando bem delineados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, máxime na hipótese versada, em que demonstrada a contumácia delitiva do increpado, a tornar insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.
A prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que presentes os seus requisitos legais, o que torna descabido o argumento de sua desproporcionalidade em razão de eventual pena ou regime prisional a serem aplicados em caso de futura e certa condenação, o qual inclusive, exigiria exame aprofundado do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere do mandamus.
Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; máxime porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas particularidades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.” [HC n.o 1018459-89.2019.811.0000, julgado em 18/12/2019]
Destarte, no ponto, trata-se de mera repetição de teses, de todo inadmissível, mormente quando nenhum fato novo restou declinado pelos impetrantes.
Segundo, porque como é cediço, o alardeado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético, mesmo porque os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
Não é senão por isso que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso” (RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
Portanto, a mera alegação de que o beneficiário deste writ experimenta a custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória da ação constitucional, caracterizar o propalado constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime porque a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se configura o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
É dizer: somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, tornando evidente o desprezo estatal pela liberdade do indivíduo, o que, a priori, não se vislumbra na hipótese versada, mormente diante da extravagante situação de pandemia em que vivemos, a qual obrigou o Poder Judiciário a instituir de súbito o teletrabalho e a suspender temporariamente parte dos prazos e atos processuais.
Em derradeiro, consigno que não me passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Diante deste cenário, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator